Tribunal: TJES
Processo: 0013494-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013494-66.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA GUERRA VALENTIM
APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013494-66.2016.8.08.0035

APELANTE/
APELADA: MARINA GUERRA VALENTIM

A
PELADA/APELANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARINA GUERRA VALENTIM
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por aquela em face desta, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, referentes ao período entre fevereiro de 2015 e setembro de 2015, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.”

A autora
MARINA GUERRA VALENTIM,
em suas razões, sustenta, em suma, ser necessária a condenação da ré ao pagamento de danos emergentes, consubstanciado nas taxas de condomínio, bem como IPTU e taxa de lixo, até a data da venda do imóvel.

Sustenta, outrossim, que ocorreu dano moral que deve ser indenizado, uma vez que a falha na prestação do serviço ocasionou significativa frustração.

A demandada
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
em seu apelo, requer, inicialmente, a revogação da gratuidade da justiça antes concedida em favor da autora.

No mérito, sustenta que não houve qualquer atraso na liberação de documentação por sua parte. Aduz que a hipoteca gravada no empreendimento não gera qualquer efeito para os adquirentes, que, a partir da quitação do preço, podem usar e dispor da coisa como legítimos proprietários.

Aponta, assim, que
“inexistem fatos que conduzam à caracterização de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, vez que não se verifica ilicitude de conduta”.

Argumentou, por fim, que decaiu em parte mínima do pedido, sendo necessária a modificação da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Intimada acerca do pedido de revogação da gratuidade da justiça, a autora realizou o pagamento do preparo recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013494-66.2016.8.08.0035

APELANTE/
APELADA: MARINA GUERRA VALENTIM

A
PELADA/APELANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARINA GUERRA VALENTIM
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por aquela em face desta, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, referentes ao período entre fevereiro de 2015 e setembro de 2015, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.”

Pelo que observo, a autora, na peça vestibular, alega que adquiriu da ré uma unidade residencial no empreendimento denominado Ed. Costa Fortuna, sendo acordado contratualmente que pagaria pelo imóvel o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo que todas as parcelas foram devidamente quitadas.

Aduz que em 09 de abril de 2014, conforme termo de quitação, houve o cumprimento integral das obrigações assumidas pela autora, sendo que já com o imóvel quitado, resolveu alienar o citado bem para a pessoa de Kajsa Kissely Sartório.

Aponta que antes de concretizar a venda para o terceiro, entrou em contato com a ré para se informar acerca da baixa da alienação fiduciária do empreendimento, sendo que a demandada informou que a baixa seria realizada em até quatro meses após a expedição do habite-se, que ocorreu em agosto de 2014.

Sustenta que, considerando o prazo fornecido pela construtora, firmou, em 29 de maio de 2014, com a terceira compradora, pacto de cessão de direito, no valor de R$ 192.700,00 (cento e noventa e dois mil e setecentos reais).

Relata que, na data de 27 de agosto de 2014, recebeu as chaves do imóvel, sendo que para entregar o imóvel para a Sra. Kajsa (terceira compradora) necessitava somente a liberação dos documentos para fins de financiamento bancário.

Entretanto, relata que recebeu da construtora um e-mail informando que demoraria seis meses para a liberação do gravame, sendo que em 27 de novembro de 2014 buscou informações acerca da baixa da hipoteca, que deveria ter ocorrido até 04 de novembro de 2014.

Em resposta, a construtora informou que data para baixa do gravame seria 18 de dezembro de 2014.

Sustenta que em 05 de janeiro de 2014, tentou novamente obter informações acerca da data para liberação do gravame, sendo informada, na oportunidade, que tal fato ocorreria no fim daquele mês, o que novamente não ocorreu.

Sustenta que diante de tal situação, apresentou reclamação perante o PROCON, sendo que em audiência, a ré informou que o prazo para a liberação da documentação seria 17 de julho de 2015.

Em meados de agosto de 2015 foi informada que o termo de cancelamento da hipoteca fora liberado pelo banco, e em 22 de setembro de 2015 a autora encaminhou um e-mail para a construtora ré para reclamar do atraso para a liberação dos documentos e solicitando, novamente, um prazo para a entrega da documentação.

Sustenta que a liberação da documentação por parte da construtora ocorreu com 7 (sete) meses de atraso, e nesse tempo a autora foi obrigada a arcar com as taxas condominiais, IPTU e taxa de lixo, uma vez que, embora vendido o imóvel, não foi possível outorgar a posse do bem, e ao final a autora ainda foi surpreendida com a desistência da compradora do imóvel, Sra. KAJSA SANTÓRIO, em razão da enorme demora.

Assim, requer o ressarcimento em danos morais e materiais, em danos emergentes e lucros cessantes, no valor médio de aluguel mensal de 0,5% durante o período compreendido entre o recebimento das chaves até a data em que a autora realizaria a locação ou a venda para terceiros, pela falha na prestação de serviço da requerida.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença objurgada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Para tanto, o juízo primevo, em suma, reconheceu que a ocorrência de falha de informação por parte da ré, sendo que, por previsão contratual, a ela caberia as medidas necessária para baixa do gravame junto ao RGI após a concessão do habite-se.

Pontuou, nesse sentido, que a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante o adquirente do imóvel, ainda que este tenha ciência acerca da existência do gravame hipotecário (Súmula 308/STJ).

Acerca dos danos emergentes (cotas condominiais, taxa de lixo e IPTU), pontuou o magistrado que tais gastos são decorrentes de obrigação propter rem, pelo que são de responsabilidade, em princípio, daquele que detém a titularidade do imóvel (art. 1.336 do CC).

Destarte, a construtora responde pelos custos de manutenção do condomínio somente até a data da transferência efetiva da posse do bem, que se aperfeiçoou com a entrega das chaves. Após, a responsabilidade é da adquirente, não sendo cabível danos emergentes nesse sentido.

Acerca dos lucros cessantes, entendeu o MM. Juiz singular que o atraso na entrega do imóvel enseja o seu pagamento incidente no período do atraso até a data da efetiva entrega do bem.

Entretanto, ante a
“
falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do quantum debeatur, tendo os lucros cessantes como termo final a data da entrega da documentação exigida para a regularização do imóvel.”

Por fim, entendeu pela inexistência de danos morais, uma vez que os prejuízos não ultrapassaram a esfera patrimonial da autora.

A autora
MARINA GUERRA VALENTIM,
em suas razões, sustenta, em suma, ser necessária a condenação da ré ao pagamento de danos emergentes, consubstanciado nas taxas de condomínio, bem como IPTU e taxa de lixo, até a data da venda do imóvel.

Sustenta, outrossim, que ocorreu dano moral que deve ser indenizado, uma vez que a falha na prestação do serviço ocasionou significativa frustração.

A demandada
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
em seu apelo, sustenta que não houve qualquer atraso na liberação de documentação por sua parte. Aduz que a hipoteca gravada no empreendimento não gera qualquer efeito para os adquirentes, que, a partir da quitação do preço, podem usar e dispor da coisa como legítimos proprietários.

Aponta, assim, que
“inexistem fatos que conduzam à caracterização de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, vez que não se verifica ilicitude de conduta”.

Argumentou, por fim, que decaiu em parte mínima do pedido, sendo necessária a modificação da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Inicialmente, é de se notar a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se a construtora no conceito de fornecedor e a requerente no de consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal,
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Pela análise das provas dos autos, tal como fez constar o ilustre julgador primevo, no contrato primário firmado entre as partes, bem como no contrato estabelecido entre a autora e a Sra. Kalsa, não fora estabelecido prazo para a baixa do gravame hipotecário.

Entretanto, no e-mail acostado à fl. 64, um preposto da parte ré informou que o prazo para baixa do gravame seria de
seis meses após a expedição do habite-se, que se deu em agosto de 2014
(fl. 70), ou seja, a construtora teria até
fevereiro de 2015
para adotar tal postura.

O prazo não fora observado, sendo que em audiência perante o PROCON, a ré firmou novo prazo, sendo o dia 17/07/2015 (fl. 83). Entretanto, os documentos de fls. 93/101 e 102/108 atestam que a liberação dos documentos somente se efetivou em
setembro de 2015.

Assim, ainda que, como dito, o contrato inicial não previa data para a baixa do gravame, diante do compromisso assumido pela requerida – inclusive perante o PROCON - forçoso reconhecer que a citada parte estava em mora no que pertine a baixa do gravame hipotecário.

Acerca do pedido autoral para condenação da ré ao pagamento de danos emergentes (condomínio, taxa de lixo e IPTU), entende a jurisprudência que
“a
promitente compradora só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio e de IPTU a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140086026, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Ainda em tal sentido:

(...) 4.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190017582, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

(...) 2- MÉRITO:
A taxa condominial e a despesa de IPTU são obrigações que devem ser assumida pelo comprador a partir da entrega das chaves, uma vez que, antes do referido momento, os imóveis se encontram sob a disponibilidade exclusiva do promitente vendedor, cabendo a este, por consequente, o pagamento de tais despesas.
3- Ainda que o atraso na entrega das chaves do imóvel tenha se dado por culpa do apelado, ante a inadimplência ou mora no registro no CRI do contrato de financiamento, tais fatos não alteram o entendimento de que a responsabilidade pela taxa condominial permanece com a vendedora/construtora, pois é ela que detém a efetiva posse do imóvel. (TJES, Classe: Apelação, 048140249664, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

Na espécie, a própria autora reconhece, no bojo da sua exordial, que as chaves foram entregues em agosto de 2014, de forma que a partir de tal momento, segundo a jurisprudência deste Tribunal, é de responsabilidade da compradora a quitação de tais verbas.

Assim, ainda que reconhecida a demora na baixa do gravame por parte da ré, não há como a ela imputar o pagamento de tais despesas (danos emergentes), nos termos dos precedentes aqui citados.

Acerca da pretensão recursal deduzida pela autora para condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial, entende a jurisprudência deste Sodalício que
“é in re ipsa os danos morais causados ao comprador pela demora excessiva de mais de ano para a construtora promover a baixa do gravame e outorgar a escritura pública”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160076536, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

No caso, embora o atraso tenha se dado por um período menor –
aproximadam
ente sete meses -
, tenho que resta satisfatoriamente demonstrado que tal atraso acabou por frustrar a venda do imóvel para terceiro, conforme e-mail acostado à fl. 176, oportunidade na qual a Sra. Kajsa Kissely desisti da compra em virtude da demoro na liberação da documentação.

Mutatis mutandis
, temos o seguinte entendimento jurisprudencial:

(...) 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
(REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017). (TJES, Classe: Apelação Cível, 042180003594, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Assim, na espécie, tenho que resta demonstrado que o atraso perpetrado pela requerida ultrapassa o mero descontentamento, sendo apto a atingir a esfera extrapatrimonial da autora, sendo passível, então, a condenação da demandada ao pagamento da respectiva indenização.

Destarte,
“a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

No caso versado, penso que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é apta a compensar a autora pelo abalo experimentado, sendo que, inclusive, tal quantia já fora deliberada por este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Incumbe à Instituição Financeira, enquanto responsável pelo gravame dos veículos que garantiam o Contrato celebrado entre as partes, quitado, promover à baixa do citado ônus, notadamente mediante comunicação ao órgão ou entidade de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma dos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN. II. O Banco Apelante não colacionou aos autos qualquer prova de inadimplemento do contrato pela parte Autora, mas reconheceu a emissão de documento de liberação da alienação fiduciária contratada, não contraditando a alegação autoral, o que leva à conclusão de que o contrato está devidamente quitado. III.
Configurado dano moral à parte Apelada, a qual se vê privada do exercício pleno dos direitos que a propriedade lhe confere e, por conseguinte, impossibilitada de comercializar o bem, em razão da conduta ilícita do recorrido Outrossim, a imposição de gravame nos registros do veículo do Autor lhe impõe a pecha de mau pagador, infringindo o seu direito de personalidade. IV.
Em relação ao quantum de R$ 7.000 (sete mil reais) arbitrado pelo Juízo Singular, vislumbra-se que não há que se falar de excesso ou desproporcionalidade de seu valor, principalmente quando se observa a prática jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e as ponderam com o período em que o gravame incidiu erroneamente sobre o veículo
.
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Por fim, reconhecida a demora da requerida em realizar a baixa do gravame, bem como ante a impossibilidade da autora de usufruir do imóvel para a finalidade pretendida – venda para terceiro – compreendo que a manutenção da condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes é medida que se impõe, sendo que tal valor deverá ser apurado em fase processual posterior.

Em sentido análogo:

(...) IV
Sendo certa a condenação por lucros cessantes e vislumbrada a ausência nos autos de elementos informadores a alcançar o valor de alugueis devidos naquela região e para imóvel do padrão prometido, a liquidação da sentença é a via que se abre
, não servindo o salário-mínimo como fator parametrial para sua apuração. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180088905, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora
MARINA GUERRA VALENTIM,
condenando a ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora serão corrigidos a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (art. 405 do CC) até o seu arbitramento (súmula 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante da presente proposta de voto, reconheço o instituto da sucumbência recíproca, sendo que deverá a parte ré responder por 60% (sessenta por cento) dos ônus de sucumbência e a autora por 40% (quarenta por cento), mantendo o percentual fixado em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013494-66.2016.8.08.0035

APELANTE/
APELADA: MARINA GUERRA VALENTIM

A
PELADA/APELANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS –
VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO – RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES DESCABIDOS – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – APURAÇÃO EM FASE POSTERIOR – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1.
Pela análise das provas dos autos, tal como fez constar o ilustre julgador primevo, no contrato primário firmado entre as partes, bem como no contrato estabelecido entre a autora e a Sra. Kalsa, não fora estabelecido prazo para a baixa do gravame hipotecário. Entretanto, no e-mail acostado à fl. 64, um preposto da parte ré informou que o prazo para baixa do gravame seria de seis meses após a expedição do habite-se, que se deu em agosto de 2014 (fl. 70), ou seja, a construtora teria até fevereiro de 2015 para adotar tal postura.

2.
O prazo não fora observado, sendo que em audiência perante o PROCON, a ré firmou novo prazo, sendo o dia 17/07/2015 (fl. 83). Entretanto, os documentos de fls. 93/101 e 102/108 atestam que a liberação dos documentos somente se efetivou em setembro de 2015. Assim, ainda que, como dito, o contrato inicial não previa data para a baixa do gravame, diante do compromisso assumido pela requerida – inclusive perante o PROCON - forçoso reconhecer que a citada parte estava em mora no que pertine a baixa do gravame hipotecário.

3.
Acerca do pedido autoral para condenação da ré ao pagamento de danos emergentes (condomínio, taxa de lixo e IPTU), entende a jurisprudência que
“a
promitente compradora só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio e de IPTU a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140086026, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

4.
Na espécie, a própria autora reconhece, no bojo da sua exordial, que as chaves foram entregues em agosto de 2014, de forma que a partir de tal momento, segundo a jurisprudência deste Tribunal, é de responsabilidade da compradora a quitação de tais verbas. Assim, ainda que reconhecida a demora na baixa do gravame por parte da ré, não há como a ela imputar o pagamento de tais despesas (danos emergentes), nos termos dos precedentes aqui citados.

5.
Acerca da pretensão recursal deduzida pela autora para condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial, entende a jurisprudência deste Sodalício que
“é in re ipsa os danos morais causados ao comprador pela demora excessiva de mais de ano para a construtora promover a baixa do gravame e outorgar a escritura pública”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160076536, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021). No caso, embora o atraso tenha se dado por um período menor – aproximadamente sete meses -, tenho que resta satisfatoriamente demonstrado que tal atraso acabou por frustrar a venda do imóvel para terceiro, conforme e-mail acostado à fl. 176, oportunidade na qual a Sra. Kajsa Kissely desisti da compra em virtude da demoro na liberação da documentação.

6.
Assim, na espécie, tenho que resta demonstrado que o atraso perpetrado pela requerida ultrapassa o mero descontentamento, sendo apto a atingir a esfera extrapatrimonial da autora, sendo passível, então, a condenação da demandada ao pagamento da respectiva indenização.

7.
No caso versado, penso que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é apta a compensar a autora pelo abalo experimentado, sendo que, inclusive, tal quantia já fora deliberada por este Eg. Tribunal em caso análogo.

8.
Reconhecida a demora da requerida em realizar a baixa do gravame, bem como ante a impossibilidade da autora de usufruir do imóvel para a finalidade pretendida – venda para terceiro – compreendo que a manutenção da condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes é medida que se impõe, sendo que tal valor deverá ser apurado em fase processual posterior.

9.
Recurso da requerida desprovido. Apelação da autora provida em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora, nos termos do voto do E. Relator.